Tribunal: STF
Processo: ARE 1352645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Omissão no v. acórdão. Ocorrência. Acolhimento da tese do agravante acerca de inexigibilidade da obrigação cobrada em sede de cumprimento provisório de sentença. Condenação em honorários advocatícios em ação civil pública por improbidade administrativa. Impossibilidade. Análise pendente nos Tribunais Superiores. Acolhimento da impugnação. Decisão reformada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O v. acórdão comporta retratação.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos, a fim de que seja suprida a omissão indicada, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesse passo, tem-se que o v. acórdão recorrido deve ser reformado.



    (...)



    Na hipótese dos autos, em atenção à r. decisão proferida pelo STJ, e analisando os argumentos invocados pelo embargante, verifica-se que o acórdão embargado realmente deixou de apreciar a questão aventada acerca do cabimento de condenação do réu, em ação civil pública, ao pagamento de honorários advocatícios.



    E, nesse sentido, deve ser acolhida a tese do agravante acerca de inexigibilidade da obrigação cobrada em sede de cumprimento provisório de sentença.



    Pois, o próprio E. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, posiciona-se no sentido de que, “em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada máfé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública” (AgInt no AREsp nº 996.192/SP, 1ª T., rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 22.8.2017. Igualmente: AgInt no REsp nº 1.531.504/CE, 2ª T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 15.9.2016; REsp nº 1.329.607/RS, 1ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 19.8.2014; REsp nº 1.346.571/PR, 2ª T., rel. Min. Eliana Calmon, j. em 5.9.2013).



    (...)



    Sendo assim, não obstante à condenação em honorários advocatícios mantida no v. acórdão proferido na ação de conhecimento, cuja análise encontra pendente nos Tribunais Superiores, tem-se que, por ora, é caso de acolhimento da impugnação.



    Ressalva-se, todavia, a possibilidade de, oportunamente, a exequente valer-se da via própria para haver a verba, caso sobrevenha decisões das Cortes Superiores em defesa de sua tese.



    Fica reformada, portanto, a r. decisão agravada na origem, para o fim de extinguir o cumprimento provisório de sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente